Tribunal: CARF
Processo: 10882.000966/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000966/2008-88
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.830 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FACTEM SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO
DE
FORMA
SATISFATÓRIA.
HIPÓTESE
DE
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000966/2008-88
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1302-000.9701, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo Fiscal que, por unanimidade de votos, afastou as alegações preliminares de
nulidade e, no mérito, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário, para
reduzir a multa de ofício de 112,5% (agravada) para 75%.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente e que não tenha causado preterição do direito de defesa, efetuado
em consonância com o que preceitua o art. 142 do Código Tributário
Nacional, especialmente se o sujeito passivo, em sua defesa, demonstra pleno
conhecimento dos fatos que ensejaram a sua lavratura, exercendo,
atentamente, o seu direito de defesa.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente à inexistência de exame de argumentos apresentados pelo
contribuinte, em sua impugnação, cuja aceitação ou não implicaria no rumo
da decisão a ser dada ao caso concreto é que acarreta cerceamento do direito
de defesa do impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42,
DA LEI No 9.430, DE 1996. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza omissão de receitas a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ART.42, DA LEI N° 9.430, DE 1996 E
AS HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO DO ART.47, DA LEI N° 8.981, DE
1995. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
As hipóteses de arbitramento definidas pelo art. 47, da Lei n° 8.981/1995 se
constituem em regra geral, que são suplantadas pelo regramento específico
definido pelo art. 42, da Lei n° 9.430/1996, aplicável especificamente à
hipótese de não comprovação da origem de recursos utilizados em
movimentações financeiras.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
INFRAÇÃO FISCAL. MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em
Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo,
outrossim, livre a convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO
DE
FORMA
SATISFATÓRIA.
HIPÓTESE
DE
INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento ou
atendimento de forma parcial à intimação para apresentação de extratos
bancários e comprovação da origem dos recursos depositados em contas
bancária, já que estas omissões têm consequências específicas previstas na
legislação de regência.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou responsável. O fato de não haver má fé do contribuinte
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

não descaracteriza o poder dever da Administração de lançar com multa de
ofício rendimentos omitidos na declaração de ajuste.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
PROCEDIMENTOS REFLEXOS. DECORRÊNCIA. PIS. CSLL. COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ)
constitui prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de
jurisdição administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício aplicada de
112,5% para 75%. Traz, entre outros, que:

Cabe esclarecer inicialmente que o agravamento da multa prevista na Lei
no 9.430/96 não é ato discricionário do agente administrativo, pelo
contrário, é imperativo;

No momento em que o sujeito passivo pratica alguma das condutas
previstas, cabe o agravamento da penalidade, não competindo ao agente
administrativo fazer juízo de legalidade ou proporcionalidade, conforme
art. 44, § 2o, da Lei 9.430/96;

Ora, se não há nenhuma dúvida de que o Recorrido não atendeu de modo
completo às solicitações do fisco, não há que se falar em redução da
penalidade, já que a lei não diminui o percentual da multa nesses casos.

Em despacho às fls. 1768 a 1771, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado o sujeito passivo, não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.
Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, conheço o seu recurso, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015 – o que concordo com
o exame de admissibilidade do recurso constante em despacho pelo simples confronto das
ementas dos arestos.

Quanto à lide, sem delongas, manifesto concordância com o irretocável voto
constante do voto do acórdão recorrido. O que, peço licença para transcrever parte daquele voto:
“[...]
No presente litígio está em discussão, como se pode verificar no Auto de
Infração, especificamente na descrição dos fatos e enquadramento legal,
omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, amparado no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Da analise dos autos, verifica-se que a fiscalização entendeu que a
contribuinte não logrou comprovar, por meio do necessário lastro documental
hábil e idôneo, a origem dos depósitos bancários que transitaram em contas
bancárias de sua titularidade.
[...]
3 – QUANTO AO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
A contribuinte alega que o agravamento da multa de ofício seria indevido, pois
não estaria caracterizada no presente caso a hipótese do inciso I, do § 2°, do
art. 44, da Lei n° 9.430, 1996.
A fim de abordar a questão é necessário fazer um resumo das intimações
fiscais emitidas pela autoridade fiscal lançadora:
1 – Intimação Fiscal de fls. 11:
1. Livro Registro de Apuração do Lucro Real (LALUR), Livro Diário e
razão;
2. Balancetes Mensais;
Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

3. Conciliação entre as linhas da DIPJ e as Contas da Contabilidade;
4. Relação das operações de "factoring" realizadas indicando
5. Informar se possui alguma ação judicial relativa aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Em
caso afirmativo apresentar a inicial e o estágio processual da ação;
6. Ato de constituição da empresa e alterações;
7. Apresentar os extratos bancários de todas as contas movimentadas
pela empresa no período.
2 – Intimação Fiscal de fls. 21:
1 Tendo em vista as informações prestadas pelas instituições bancárias
nas quais constam movimentações de numerários em contas correntes de
titularidade da empresa , e, verificando se que não consta nos registros
contábeis a totalidade dessa movimentação apresentar justificativa para
tal fato.
Acompanhar com documentação comprobatória das alegações. A
movimentação financeira do ano de 2004 não encontrada na
contabilidade da empresa diz respeito ao: Banco do Brasil R$ 3.164.
668,36 ; Bradesco R$ 13.659 . 285,16 ; Banco BCN R$ 2.349.489,15;
2. Detalhar todos os lançamentos da Conta Contábil 006955,
2201040100, "ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL": comprovar a disponibilidade financeira do sócio e a sua
transferência para a conta corrente da empresa;
3. comprovar a efetividade do lançamento de número 000089 efetuado
na Conta Contábil 000116, 1101010100, "CAIXA MATRIZ" na data de
06/01/2004 no valor de R$ 37.361,14;
3 – Intimação Fiscal de fls. 40:
1. Esclarecer a origem dos recursos depositados nas contas correntes da
empresa e ausentes dos livros contábeis e documentos apresentados na
data de 05/01/2007 , conforme relação anexa a este Termo.
2. No caso de serem provenientes de operações de adiantamento de
créditos , deverá ser apresentada planilha contendo no mínimo , para
cada operação, a data, nome e CNPJ do cliente, valor de face, data de
Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

vencimento e valor pago pelo documento; apresentar os documentos
comprobatórios das operações e fornecer a planilha também em meio
magnético.
3. Reiteramos as solicitações presentes no Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 17/01/2007 e não atendidas até o momento.
4. Tendo em vista que a empresa não foi encontrada no endereço supra,
providenciar a regularização das informações cadastrais perante a
Receita Federal;
4 – Intimação Fiscal de fls. 180:
1. Informar o endereço atual da empresa bem como apresentar a
documentação que comprove as providências adotadas para a
regularização do cadastro junto à SRFB;
2. Identificar a(s) pessoa(s) responsável (is) pela administração da
empresa durante o ano calendário de 2004; 3.
Disponibilizar para verificação desta Fiscalização no local os
documentos que estão sendo utilizados para a elaboração das
informações para as quais V.Sa. solicitou prazo adicional para
atendimento na data de 28/05/2007 informar o local onde eles se
encontram;
IMPORTANTE 1: O não atendimento ou manifestação quanto à
totalidade dos itens acima ensejará o agravamento da eventual multa de
ofício a ser lançada.
IMPORTANTE 2: a partir de 04/06/2007, o local para apresentação dos
documentos passou a ser: Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco Serviço de Fiscalização Rua Avelino Lopes, 156 Centro
Osasco/SP CEP 06090902
IMPORTANTE 3: Existem solicitações efetuadas nos Termos de
Intimação anteriores que não foram atendidas até o momento.
IMPORTANTE 4: As informações prestadas por V.Sa. para justificar a
movimentação financeira que foram apresentadas de forma parcial
(somente lo. trimestre) não atendem ao que fora solicitado, ou seja,
"deverá ser apresentada planilha contendo no mínimo, para cada
Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

operação, a data, nome e CNPJ do cliente, valor de face, data de
vencimento e valor pago pelo documento; fornecer a planilha também
em meio magnético"
5 – Intimação Fiscal de fls. 910:
1. Informar o endereço atual da empresa, bem como apresentar a
documentação que comprove as providências adotadas para a
regularização do cadastro.
Observação : trata-se de reiteração do solicitado através do Termo
lavrado em 14/06/2007 e que anteriormente já fora objeto de
questionamento através do Termo lavrado em 20 / 03/2007 que, em
decorrência da não localização da empresa em seu endereço de
cadastro, havíamos solicitado "providenciar a regularização das
informações cadastrais perante a Receita Federal ; informar o seu atual
endereço e apresentar cópia do documento comprobatório da
providência tomada”. A empresa não apresentou qualquer manifestação
até o momento.
2. Apresentar Livros Diário e Razão que contemplem toda a
movimentação financeira conhecida , assim como todos os lançamentos
que permitam a correta determinação do lucro real do período
fiscalizado.
Obs: O Livro Diário apresentado reflete apenas a movimentação do
Banco Itaú e HSBC, e omite a dos Bancos Bradesco , BCN e Brasil.
3. Identificar as pessoas responsáveis pela administração da empresa
durante o ano calendário de 2004 , informando nome, CPF e seu
endereço atual.
Observação: trata-se de reiteração do solicitado através do Termo
lavrado em 14/06/2007 e que até o momento não foi atendido.
4. Procuração específica outorgada pela empresa que dê poderes para
seu representante "assinar auto de infração".
6 – Intimação Fiscal de fls. 1031:
Ressaltamos que em resposta àquele Termo . de Intimação Fiscal
somente foram apresentados os documentos intitulados "Movimento de
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

Cobrança”, correspondentes ao primeiro trimestre de 2004 , devendo ser
apresentados os dos demais períodos. A apresentação desses documentos
deve vir acompanhada dos documentos nos quais foram baseados para a
devida validação das operações e valores neles constantes.
Desta forma , consideramos o referido Termo de Intimação Fiscal ' não
atendido até o presente momento.
Da análise do teor das intimações, verifica-se que a contribuinte recebeu seis
intimações da Fiscalização. Observando, que, a partir da primeira intimação,
as intimações subseqüentes reiteraram os termos das intimações anteriores,
solicitando novamente o atendimento dos itens previamente não atendidos pela
impugnante. O que significa, que, a princípio, a recorrente vinha atendendo de
forma parcial as intimações.
Analisando às respectivas respostas da recorrente, observa-se que duas das
intimações fiscais não receberam respostas específicas. Porém, foram
respondidas.
Cabe, ainda, esclarecer que foi aplicada a multa de ofício de 75%, agravada
em 50% pelo não atendimento a intimação, conforme previsto no art. 44,
inciso I, § 2o, da Lei no 9.430, 1996. Ou seja, a recorrente foi intimada para
que apresentasse os extratos bancários e já justificasse a origem dos depósitos
ali constantes.
Ora, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem se firmado no
sentido de que, para se proceder o agravamento da penalidade é necessário
que a conduta do sujeito passivo esteja associado um prejuízo concreto ao
curso da ação fiscal. Ou seja, é medida aplicável naqueles casos em que o
fisco só pode chegar aos valores tributáveis depois de expurgados os
artifícios postos pelo sujeito passivo.
Mesmo que fosse o caso, o não atendimento à intimação, na qual eram
solicitados os extratos bancários de suas contas, justificativas para os
depósitos bancários não contabilizados, apresentação dos Livros Razão,
Diário, Lalur, planilhas das operações realizadas pela empresa, não obstou o
procedimento fiscal, pois a lei faculta ao fisco a possibilidade de requerê-los
às instituições financeiras ante a recusa do contribuinte e os demais livros e
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

documentos caso não apresentados tem conseqüências específicas na
legislação de regência (arbitramento do lucro e/ou lançamento de ofício sobre
os depósitos não justificados). Tanto é verdade que foi o próprio autuante que
requereu as devidas providências para autoridade administrativa fiscal e foi
esta que solicitou os extratos bancários diretamente aos estabelecimentos
bancários. Por fim, intimou a contribuinte a comprovar a origem dos depósitos
por ele relacionados e, ante a falta de manifestação da mesma, efetuou o
lançamento da omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
A não comprovação da origem dos depósitos não obsta a atividade fiscal,
pelo contrário a facilita, pois tal conduta do contribuinte coloca a presunção
legal contra ele, autorizando o lançamento de ofício.
Como se vê, ao não justificar a origem dos depósitos ou mesmo ao se recusar
a apresentar seus extratos bancários, o contribuinte atua contra si próprio,
não se podendo, nestes casos, ter-se como evidenciada conduta tendente à
caracterização da situação que justifique a imposição da multa de agravada.
Assim sendo, inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não
atendimento à intimação para apresentação de extratos bancários e
comprovação da origem dos recursos depositados em contas bancária, já que
estas omissões tem conseqüências específicas previstas na legislação de
regência.
Diante do exposto, entendo de que não restou evidenciada a situação de fato
que daria ensejo à aplicação da multa de ofício no percentual de 112,5%,
devendo a mesma ser reduzida para o percentual de 75%.”

Frise-se tal entendimento o recente acórdão 9303-008.658 desse colegiado:
“INTIMAÇÕES. ATENDIMENTO INCOMPLETO. MULTA AGRAVADA.
DESCABIMENTO.
O atendimento incompleto das intimações, por si só, não implica o
agravamento da multa no lançamento de ofício, na medida que tal fato
não impediu a realização do procedimento administrativo fiscal e a
constituição dos créditos tributários.”
Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000966/2008-88

Ademais, é de se aplicar a Súmula CARF 133:
“Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.”

Considerando que o atendimento parcial a intimação, nesse caso, pelo sujeito
passivo não causou um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal e , em respeito a Súmula CARF
133, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital